Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-40.2022.8.11.0052
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000901-40.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA - CPF: 919.170.771-49 (APELANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODINEI DE ALMEIDA - CPF: 893.403.961-20 (ASSISTENTE), CESAR DE SOUZA - CPF: 621.825.101-25 (ASSISTENTE), MACIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 567.558.991-00 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA-BASE DESPROPORCIONAL - PRETENDIDA REDUÇÃO - APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 105KG (CENTO E CINCO QUILOS) DE CLORIDRATO DE COCAÍNA E PASTA-BASE - AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR DO TRÁFICO EM 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO - PROPORCIONALIDADE - POSIÇÃO DO STJ - PENA-BASE DO PORTE ILEGAL - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - MUNIÇÕES CALIBRE 7.62 - ALTO PODER DESTRUTIVO - FUNDAMENTO IDÔNEO - ENTENDIMENTO DO STJ - AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - RAZOABILIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - PENAS-BASES MANTIDAS - RECURSO DESPROVIDO.

A
apreensão de mais de 100kg (cem quilos) de cloridrato de cocaína e pasta-base justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente porque essa quantidade se mostra expressiva e se trata de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).

O aumento da pena-base do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses acima do mínimo legal revela-se proporcional à quantidade de cloridrato de cocaína e pasta-base, sobretudo ao considerar que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar superior [oito anos acima do mínimo legal] para apreensão de cocaína e derivados em quantidade semelhante - mais de 100kg (cem quilos) - (HC 322765/SP).

O alto grau de potencialidade lesiva/destrutiva das munições apreendidas [calibre nominal 7.62, “padrão russo”, usadas em fuzil] constitui fundamento idôneo para exasperação da pena basilar, pois “
demonstra que a conduta do agente extrapolou o tipo penal violado e merece, portanto, maior repreensão
” (STJ, AREsp n. 848928/SP). No mesmo sentido: STJ, HC n. 284.619/RS.

Considera-se razoável e proporcional a elevação da reprimenda basilar do porte ilegal de munições de uso restrito na fração de 1/6 (um sexto), por vetorial negativa (STJ, AgRg no HC 649962/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº

1000901-40.2022.8.11.0052 – COMARCA DE RIO BRANCO

APELANTE(S):

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (PJE N.U

1000901-40.2022.8.11.0052), que o condenou por tráfico de drogas e porte ilegal de munições de uso restrito, em concurso material, a 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 913 (novecentos e treze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 69 do CP - (ID 157158231).

O apelante sustenta que as penas-bases teriam sido fixadas acima dos mínimos legais mediante fundamentações inidôneas e de forma desproporcional.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 157158249).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 157158252).

A i. 6ª Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – Prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de munições de uso restrito (artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/20003) – pena total (artigo 69 do CP) fixada em 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 913 (novecentos e treze) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado – Irresignação defensiva – pedido de redimensionamento da pena alegando excesso no cálculo dosimétrico – pretensão defensiva incabível – inviabilidade de alteração da dosimetria da pena – circunstâncias judiciais desfavoráveis à luz do artigo 59 do CP c/c artigo 42 da Lei antidrogas – cálculo dosimétrico escorreito à luz da norma penal e jurisprudência aplicáveis a espécie – obediência aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e princípio da individualização da pena – preservação da pena fixada – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 162313654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1: Art. 33 da Lei nº 11.343/2006

No dia 08 de agosto de 2022, por volta das 10 horas, em via Pública, na comunidade Boa União, na cidade de Lambari D’Oeste/MT, o denunciado, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, transportava e trazia consigo, para fins de comercialização, substância análoga de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 104.66 kg (cento e quatro quilos, sessenta e seis gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, de uso proscrito em todo o território nacional, nos termos do art. 1º, § único e art. 66, ambos da Lei nº 11.343/06,Decretos nº 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria nº 344 da ANVISA.

FATO 2: Art. 16 da Lei nº10.826/2003

Nas mesmas circunstâncias do fato 01, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, com consciência e vontade, portava munições, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 08 (oito) munições de calibre 7.62mm, conforme consta no Termo de Exibição e Apreensão - Num. 94337254 - Pág. 1. [...]

Assim agindo, praticou o denunciado CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, os delitos previstos no Art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e Art. 16 da Lei nº10.826/2003, em concurso material de crimes [...]”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça – ID 157158182).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nestes termos:

“[...] CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. [...]

No caso em apreço, foi apreendida uma quantidade absurda de droga, consistente em 104,665 (cento e quatro quilos e seiscentos e sessenta e cinco gramas de cocaína), razão pela qual majoro a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

As provas produzidas nestes autos revelaram que o acusado possuía droga extremante nociva à saúde pública (cocaína), demonstrando uma maior reprovabilidade de sua conduta, razão pela qual, considerando o maior potencial de danos à saúde, majoro a pena base em um sexto. [...]

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). No presente caso, o réu portava 8 (oito) munições de calibre 7.62, que é de uso restrito e possui grande poder de destruição, razão pela qual majoro a pena do crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03 em um sexto. [...]

Dessa maneira, analisando as circunstâncias acima, fixam-se as penas base:

a) Artigo 33 da Lei 11.343/06: 10 anos e 10 meses de reclusão e 1.083 dias-multa;

b) Artigo 16 da Lei 10.826/03: 3 anos e 6 meses e 11 dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, se faz presente a confissão espontânea, em relação ao crime de tráfico de drogas, razão pela qual reduzo a pena em um sexto.

Assim, fixam-se as penas base em:

a) Artigo 33 da Lei 11.343/06: 9 anos e 10 dias de reclusão e 902 diasmulta;

b) Artigo 16 da Lei 10.826/03: 3 anos e 6 meses e 11 dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena.

No presente caso, conclui-se que o réu possui uma vida dedicada às atividades criminosas, pois, constata-se diversos apontamentos em sua folha de antecedentes criminais (em anexo), na qual, inclusive, se verifica o processo n. 1006580-74.2022.8.11.0002, onde imputa-se a ele o crime de tráfico, motivo pelo qual deixo de reconhecer a benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Assim, fixo as penas finais:

a) Artigo 33 da Lei 11.343/06: 9 anos e 10 dias de reclusão e 902 diasmulta;

b) Artigo 16 da Lei 10.826/03: 3 anos e 6 meses e 11 dias-multa. [...]

Assim, a pena do acusado, considerado o concurso material entre os crimes, é de 12 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 913 dias-multa. [...]

A lei estabelece que em condenação superior a 8 anos, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime fechado. Dessa forma, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. [...]”
(Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, juíza de Direito – ID 157158231)

Pois bem.

Vejamos as penas-bases de cada crime separadamente.

Do tráfico de drogas:

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão acima do mínimo legal ao considerar a apreensão de 104,665kg (cento e quatro quilos, seiscentos e sessenta e cinco gramas) de cloridrato de cocaína e pasta-base, divididos em 107 (cento e sete) tabletes, sendo 20 (vinte) de cloridrato de cocaína e 87 (oitenta e sete) de pasta-base, ocultados na lataria do veículo Fiat Strada, cor branca, placas HMU7477, conduzido pelo apelante, na rodovia MT-247.

No caso, o cloridrato de cocaína e a pasta-base apreendidos possuem alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$2.042.000,00 (dois milhões e quarenta e dois mil reais)
, utilizando-se como referência o valor de
R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 4.4.2023).

Essa
quantidade de entorpecente transportada pelo apelante [mais de cem quilos de cocaína e pasta-base] permitiria a distribuição de, ao menos, 100.000 (cem mil) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007 -
Acesso em 4.4.2023
).

Anote-se que a pasta-base de cocaína ainda poderia ser refinada e, após esse processo, atinge até 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume aproximado de 80kg (oitenta quilos) se transforma em, pelo menos, 800kg (oitocentos quilos) de cocaína pura (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível em:
/bdex.eb.mil.br/j

- Acesso em 4.4.2023
).

Merece destaque, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Sopesada a apreensão superior a 100kg (cem quilos) de cloridrato de cocaína e pasta-base, a quantidade se mostra expressiva e justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Nessa vertente, o aumento procedido pelo juiz da causa [em cinco anos e dez meses acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida.

Frise-se que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar superior [oito anos acima do mínimo legal] para apreensão de cocaína e derivados em quantidade semelhante - mais de 100kg (cem quilos) -, “
in verbis
”:

“Não há constrangimento ilegal no ponto em que o julgador, para fixar a pena-base 8 anos acima do mínimo legal (total de 13 anos), levou em consideração a natureza altamente lesiva da droga apreendida (cocaína) e a quantidade extraordinariamente elevada da substância (mais de 100kg), em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 [...]”
(HC 322765/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.11.2015).

Recentemente, o c. STJ entendeu razoável a elevação da reprimenda basilar no dobro do mínimo legal [aumento de cinco anos] em apreensão de aproximadamente 30kg (trinta quilos) de cocaína, ou seja, quantidade muito inferior a transportada pelo apelante - correspondente a menos de 30% - (AgRg no HC 773090/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.12.2022).

Logo, a pena-base do tráfico de drogas, fixada em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, deve ser mantida.

Do porte ilegal de munições de uso restrito:

A juíza da causa fixou a pena basilar em 6 (seis) meses acima do mínimo legal ao valorar negativamente as circunstâncias do crime com base na apreensão de “
8 (oito) munições de calibre 7.62, que possui grande poder de destruição
”.

De fato, o apelante transportava munições calibre nominal 7.62x39, “padrão russo”, consoante se extrai do Laudo Pericial n. 400.2.03.2022.009035-01 (ID 157158178), as quais são usadas em fuzis e possuem altíssima potência de destruição (SANTOS JÚNIOR, Amilton Matias. “As diferenças entre as munições 7,62x39mm e 5,56x45mm: no emprego em conflitos assimétricos”. Academia Militar das Agulhas Negras. Resende/RJ. 2018).

O c. STJ firmou posição no sentido de que o alto grau de potencialidade lesiva/destrutiva das munições apreendidas, usadas em fuzil [calibre 7.62], constitui fundamento idôneo para exasperação da pena basilar, pois “
demonstra que a conduta do agente extrapolou o tipo penal violado e merece, portanto, maior repreensão
” (AREsp n. 848928/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.2.2018). No mesmo sentido: STJ, HC n. 284.619/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 19.12.2016.

Nesse sentido, anota-se o seguinte aresto do e. TJRJ:

“[...] no que concerne ao crime de porte ilegal de arma de fogo, as qualidades e características do instrumento podem ser consideradas para majorar o gravame imposto, pois não se pode dar o mesmo tratamento ao agente que porta um revólver calibre 38, àquele que, como na hipótese, porta um fuzil AK 47, calibre 7.62, de fabricação romena, [...] de incontestável ‘elevado poder de destruição e lesividade’, como bem destacado na sentença”
(TJRJ, AP N.U 0018551-76.2012.8.19.0204 - Relator: Des. Suimei Meira Cavalieri - 18.3.2014).

Em relação ao patamar de aumento, considera-se razoável e proporcional a elevação da reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), por vetorial negativa, aplicada pelo juiz da causa (STJ, AgRg no HC 649962/RJ – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 30.9.2022).

Consigne-se que “
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Sob essa ótica, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022).

Sendo assim, preserva-se, também, a pena basilar do porte ilegal estabelecida na sentença [em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023